Tribunal: TJES
Processo: 5000332-42.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000332-42.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: SANDRA REGINA FERREIRA NARCISO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO

FISCAL
–
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEITADA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEITADA - MÉRITO
MICROEMPRE
SA – TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO –
LEI COMPLEMENTAR Nº123/2006 – LEI COMPLEMENTAR Nº147/2014 –

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Preliminar de incompetência: a Lei nº12.153/2009, que dispôs sobre os Juizados Especiais Fazenda Pública Estadual, estabeleceu expressa e inequivocamente que não se incluem na competência desses o julgamento de execuções fiscais. Preliminar ejeitada.

2. Preliminar de litispendência: além de não ter sido demonstrado pelo apelante a identidade de partes, causa de pedir e pedido, apta a ensejar o reconhecimento da litispendência (art.337, §§1º e 2º, CPC), tem-se que os presentes embargos foram opostos em 11/05/23 e os de nº5000703-69.2023.8.08.0023 em 20/11/23, encontrando-se, inclusive, ainda em tramitação, de modo que a eventual litispendência deverá ser reconhecida nos autos da demanda posterior, com a sua conseguinte extinção. Preliminar rejeitada.

3. Mérito: A Lei Complementar nº123/2006, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº147/2014, tratou de estabelecer a redução a zero de determinados custos das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, dentre eles os referentes a taxas de fiscalização de funcionamento, ora cobrada.

4. Ante o âmbito nacional do referido diploma, não há que se falar, como tenta fazer crer o MUNICÍPIO, que somente no ano de 2017, com a edição de lei municipal de teor semelhante (Lei nº948/2017), seria aplicável a redução total da alíquota.

5. Também não subsiste o argumento de que, em razão da exclusão da empresa do SIMPLES em 2018, os benefícios e isenções seriam inaplicáveis. Isso porque, como se observa da CDA de Id 3476472, os tributos cobrados nesta Ação de Execução se referem a período anterior à data da exclusão e, portanto, época em que a empresa ainda gozava da redução de alíquota.

6. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5000332-42.2022.8.08.0023

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADA:
SANDRA REGINA FERREIRA NARCISO MEI

RELATORA:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA PELO APELANTE

Em suas razões de Id 9912208, o Município apelante defende que o feito deveria ter sido processado e julgado pelo juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública, ante o valor da causa inferior a 60 (sessenta salários mínimos).

Tal argumento, contudo, deve ser rechaçado de plano, uma vez que a Lei nº12.153/2009, que dispôs sobre os Juizados Especiais Fazenda Pública Estadual, estabeleceu expressa e inequivocamente que não se incluem na competência desses o julgamento de execuções fiscais, como se observa de seu art.2º, §1º, I,
in verbis
:

Art. 2
o
-
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o
-
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais
e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

[...]

Despiciendo maiores divagações, dada a clareza do dispositivo legal e ausência de controvérsia jurisprudencial a respeito.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA SUSCITADA PELO APELANTE

Aduz o apelante que, além destes Embargos à Execução (nº5000332-42.2022.8.08.0023), também teriam sido opostos pela mesma parte os de nº5000703-69.2023.8.08.0023, relativos à mesma execução de nº5000500-49.2019.8.08.0023.

Ocorre que, além de não ter sido demonstrado pelo apelante a identidade de partes, causa de pedir e pedido, apta a ensejar o reconhecimento da litispendência (art.337, §§1º e 2º, CPC), tem-se que os presentes embargos foram opostos em 11/05/23 e os de nº5000703-69.2023.8.08.0023 em 20/11/23, encontrando-se, inclusive, ainda em tramitação, de modo que a eventual litispendência deverá ser reconhecida nos autos da demanda posterior, com a sua conseguinte extinção.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
em face de
SANDRA REGINA FERREIRA NARCISO MEI
colimando a cobrança do débito de R$984,99 (novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), consubstanciado na CDA nº992/2018, referente a
“
taxa de localização e funcionamento”.

O juízo a quo proferiu a sentença de Id 9912207 reconhecendo a inexigibilidade do título executivo e julgando extinta a execução fiscal, sob o fundamento de que, enquanto Microempreendedor Individual (MEI), a ora apelada gozaria da desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial previstas na Lei Complementar nº123/2006.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE ICONHA
interpôs esta Apelação de Id 9912208, sustentando, além das preliminares já afastadas, em síntese, que:
I
)
a adesão ao Simples Nacional é opcional e, desde 2018, a apelada foi excluída, de ofício, pela Receita Federal, de modo que não faz jus à alíquota zero e, assim, são devidos os tributos cobradas;

I
I
)
a
“execução não deve ser extinta com base no disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, pois foi promulgada Lei municipal sobre o tema, no ano de 2017, e sendo assim, antes da lei entrar em vigor o Município possuía autonomia tributária, haja vista se tratar de tributos de competência do Município”.

Pois bem. Conforme pontuado pelo juízo de piso, a Lei Complementar nº123/2006, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº147/2014, tratou de estabelecer a redução a zero de determinados custos das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, dentre eles os referentes a taxas de fiscalização de funcionamento, ora cobrada, como se pode observar:

Art. 4
o
Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

[...]

§ 3
o
Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual,
incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

Ante o âmbito
nacional
do referido diploma, não há que se falar, como tenta fazer crer o
MUNICÍPIO
, que somente no ano de 2017, com a edição de lei municipal de teor semelhante (Lei nº948/2017), seria aplicável a redução total da alíquota.

Ademais, também não subsiste o argumento de que, em razão da exclusão da empresa do SIMPLES em 2018, os benefícios e isenções seriam inaplicáveis. Isso porque, como se observa da CDA de Id 3476472, os tributos cobrados nesta Ação de Execução se referem a período anterior à data da exclusão e, portanto, época em que a empresa ainda gozava da redução de alíquota.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES.

CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.